Tribunal: STF
Processo: ARE 1408605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput" e incisos LIV e LV; 37, "caput"; 93, inciso IX; 195, §5º; e 201, "caput" e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Ademais, no tocante aos períodos de trabalho posteriores à edição do Decreto n.º 2.172, de 05 de março de 1997, somente é possível o reconhecimento da natureza especial quando comprovada a exposição, habitual e permanente, a agentes biológicos potencialmente nocivos à saúde do trabalhador (item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n.º 2.172, de 05 de março de 1997, e item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n.º 3.048, de 06 de maio de 1999, com a redação dada pelo Decreto n.º 4.882, de 18 de novembro de 2003), mediante apresentação de qualquer um dos seguintes documentos: I) Formulários SB-40/DSS-8030/DIRBEN-8030 emitidos pelo empregador acompanhados de laudo técnico subscrito por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho; II) Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pelo empregador, nos termos definidos nos §§ 3º, 5º e 9º do artigo 68 do Decreto n.º 3.048, de 06 de maio de 1999, com a redação dada pelo Decreto n.º 8.123/2013.



    Ressalto, por oportuno, que, ao contrário do que ocorre com os Formulários SB-40/DSS-8030/DIRBEN8030, a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, desde que emitido em conformidade com o disposto no Decreto n.º 3.048/99, dispensa a juntada do Laudo Técnico que embasou seu preenchimento. Nesse sentido: Precedente da TNU nos autos n. 2008.38.00.724991-2: “EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXIGIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO. SUFICIÊNCIA DO FORMULÁRIO PPP. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSS. PRECEDENTES DA TNU. 1. Para fim de reconhecimento do exercício de atividade especial é dispensável a apresentação de laudo técnico de condições ambientais de trabalho, desde que o pedido seja instruído com formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, mesmo para o agente físico ruído, inclusive para períodos laborados anteriormente a 31.12.2003. 2. A referida dispensabilidade é prevista em atos normativos do próprio INSS, em especial o art. 161, § 1º, da Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES, sendo descabido exigir -se, na via judicial, mais do que a Administração Pública exige do segurado. 3. Precedentes desta Turma Nacional”.



    Reporto-me, ainda, à Súmula n.º 68 das Turmas Nacionais de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: “Súmula 68 – O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”



    (...)



    No caso concreto, quanto às alegações exaradas pela parte autora, tenho por caracterizada a natureza especial do período de trabalho de 14/11/1995 (quando obteve a sua inscrição no CRO), na atividade de dentista. Cumpre consignar que na data de 01/06/1988 constante do PPP, o autor contava com apenas 18 anos de idade, e sequer havia concluído a graduação em odontologia, o que veio a acontecer somente em 23/12/1991, sendo que somente obteve sua inscrição no CRO em 14/11/1995) até 31/12/2017 (data constante do PPP de fls. 64/ 65 do evento nº 02, complementado pelo LTCAT de fls. 45/49 do evento nº 02) com fundamento legal no item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n.º 2.172, de 05 de março de 1997, e item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n.º 3.048, de 06 de maio de 1999, com a redação dada pelo Decreto n.º 4.882, de 18 de novembro de 2003, ante a exposição habitual e permanente a agentes biológicos potencialmente nocivos à saúde no exercício das atividades de “dentista” sem o uso de EPI eficaz.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente